Tribunal: STF
Processo: RE 1572814
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No Juizado de origem o pedido foi julgado improcedente nos termos a seguir:



    [...]



    Da paridade entre ativos e inativos



    O pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos representava um pleito antigo da categoria, que restou assegurado por meio da edição do novo Código de Processo Civil de 2015, ao prever no § 19 do art. 85: Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.



    Ainda que discutível a constitucionalidade da alteração legislativa (5002562-69.2016.4.04.7215, TRF4), ocorreu a regulação do direito aos honorários com a edição da Lei nº 13.327, de 29-07-2016, que dispõe:



    Art. 27. Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos:



    I - de Advogado da União;



    II - de Procurador da Fazenda Nacional;



    III - de Procurador Federal;



    IV - de Procurador do Banco Central do Brasil;



    V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória n o 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.



     No art. 30 da referida lei, estão discriminadas as verbas incluídas no total dos honorários de sucumbência a serem rateados entre os integrantes das carreiras jurídicas da União:



    Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:



    I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;



    II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969;



    III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1o do art. 37-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.



    Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.



    De outro lado, o art. 31 estabeleceu a forma de rateio entre ativos e inativos, em percentuais diferentes e regressivos de acordo com o número de anos desde a concessão da aposentadoria:



    Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:



    I - para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;



    II - para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.



    Analisando o contracheque do autor (doc. CHEQ5), observo que foi realizado o pagamento no valor de R$ 936,96 (novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), que corresponde aproximadamente a 37% do valor da cota parte.



    Entendo, porém, que as teses defendidas quanto à aplicação regressiva do percentual previsto na lei, que redundaria em índice sensivelmente majorado, assim como a necessidade de observância da paridade entre ativos e inativos, não possuem respaldo na legislação de base.



    Isso porque os honorários advocatícios não constituem verba incorporável à aposentadoria, o que pode ser depreendido pela análise do parágrafo único do art. 29, da Lei nº 13.327-2016, segundo o qual os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária, bem com do art. 32 do mesmo diploma legal: os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária.



    Repita-se, ainda que de duvidosa constitucionalidade (a instituição dos honorários aos advogados públicos), tendo em conta o que dispõe o art. 39, §4º, da Constituição Federal de 1988, o que a lei fez foi criar um fundo com receita proveniente dos honorários de sucumbência e encargos de dívida ativa, sem vinculação pessoal (de ter o beneficiário atuado no processo judicial ou feito administrativo), fazendo-se o rateio desproporcional entre ativos e inativos, inclusive com exclusão dos pensionistas (art. 31, §3º, I).



    Com efeito, a prevalecer a tese do autor, os pensionistas também deveriam ser incluídos (quando a instituição foi decorrente de fato gerador anterior à EC 41/2003), e o valor, obviamente, seria



    substancialmente inferior ao pago atualmente aos ativos, a quem pede paridade.



    E mais, a lei prevê o pagamento dos honorários aos advogados públicos inativos independentemente de quando ocorreu a aposentadoria, antes ou depois da quebra da regra de paridade pelas sucessivas Emendas Constitucionais que reformaram o Regime Próprio de Previdência Social.



    Neste sentido, a discussão acerca da origem da verba destinada ao pagamento dos honorários de sucumbência - pública ou privada - é irrelevante para o deslinde da questão, não sendo possível o reconhecimento da paridade nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41-2003, uma vez que a verba em questão tem contornos próprios e não caracteriza vantagem genérica concedida aos servidores em atividade.



    Pagamento equivalente aos ativos e inativos entre agosto e dezembro de 2016



    O artigo 39 da Lei nº 13.327-2016 assim estabelece:



    Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento).



    Como se percebe, o dispositivo legal acima transcrito se refere a critérios provisórios de composição do fundo instituído para o pagamento dos honorários advocatícios, para possibilitar o adimplemento da parcela num primeiro momento.



    A proporção do pagamento para os servidores ativos e os inativos foi determinada de modo diferenciado no artigo 31 da Lei referida, sendo que consta expressamente do artigo 39 que o pagamento nos meses de agosto a dezembro de 2016 deve observar a 'cota-parte' e não a paridade, como sustenta. Com efeito, impõe-se uma interpretação sistemática da norma, e não isolada, como pretende a parte autora.



    Assim, é descabido o pedido de pagamento equânime entre ativos e inativos também no período de agosto a dezembro de 2016.



    Do critério de aplicação regressiva do percentual devido aos inativos.



    Conforme visto acima, o artigo 31, inciso II, da Lei em exame determinou que o pagamento dos honorários aos inativos será feito considerando 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.



    O autor defende que o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria deve ser computado somente a partir do início da vigência da Lei, ou seja, a partir de agosto de 2016, e com base no valor recebido anteriormente e não sobre 100% da cota-parte.



    Tal entender implica desconsiderar o comando expresso na regra legal e a situação fática relativa a cada servidor aposentado, independentemente do tempo de aposentação, o que é complementamente descabido.



    O início de vigência da Lei, a partir da publicação em agosto de 2016, não implica desprezar o tempo de aposentação já decorrido. A lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor. Inexiste disposição em sentido contrário contrário.



    Portanto, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação parcial e equivocada da lei.



    Por fim, o dispositivo em questão é claro ao estabelecer que o descréscimo de 7% incide sobre a cotaparte (100%) e não sobre o valor recebido pelo aposentado no ano anterior. Desta forma, melhor sorte não assiste ao autor também quanto a este ponto.



     [...]



    Acerca da natureza jurídica dos honorários advocatícios, extrai-se da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) o que segue:



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido sem seu favor.



    (...)



    A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota, assim, que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria.



    Consequentemente, quanto à alegação de ofensa à isonomia, tenho que não assiste razão à parte recorrente pois a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 13.327, DE 2016. ADVOGADO PÚBLICO INATIVO. ISONOMIA COM PESSOAL DA ATIVA: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PLEITO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (RE 1439499, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/06/2023)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente